Tribunal: TJSP
Processo: 1024132-67.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024132-67.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EDSON
CORREIA, é apelada MARIA REGINA RODRIGUES MENDES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024132-67.2018.8.26.0554 -Voto no 29345
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1024132-67.2018.8.26.0554
8a Vara Cível de Santo André (processo no 1024132-67.2018.8.26.0554)
Apelante: Edson Correia
Apelada: Maria Regina Rodrigues Mendes
Interessada: Guiomar Aníbal
Juiz de 1o Grau: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Voto no 29345.
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Se o apelante,
intimado a recolher o preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §
4o, do Código de Processo Civil, não o faz, no prazo fixado, aplica-se
a pena de deserção - Recurso não conhecido.
Trata-se de apelo interposto por réu de ação de
obrigação de fazer, contra sentença que extinguiu o processo, sem solução de
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas
ao seu processamento.
De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo
Civil, a comprovação do recolhimento do preparo deve ser feita no ato da
interposição do recurso.
Caso, no entanto, o recorrente não o faça, no momento
oportuno, fica obrigado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção
(artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil).
Neste caso, o apelante não é beneficiário da justiça
gratuita, não formulou pedido correlato no apelo e não recolheu o respectivo
preparo.
Diante disso, foi intimado, para, em cinco dias, recolher
o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob
pena de deserção (fl. 194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024132-67.2018.8.26.0554 -Voto no 29345
3
Ocorre que, em vez de recolher o preparo, o réu
formulou pedido de justiça gratuita (fls. 197/198), que não suspendeu o prazo
fixado na decisão de fl. 194, e foi, ao final, indeferido (fl. 205).
É importante destacar que o pedido de justiça gratuita
não foi formulado no apelo, mas após a determinação de recolhimento em dobro,
o que afasta a aplicação do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, ao caso
concreto.
Na verdade, ainda que o pedido tivesse sido deferido,
o apelante não estaria dispensado de recolher o preparo, já que, como se sabe,
deferimento de justiça gratuita não gera efeitos retroativos.
Contra a decisão de fl. 205, o apelante interpôs agravo
interno, ao qual foi negado provimento, em 11.02.2020 (fls. 9/11 dos autos de final
50000).
Em 16.03.2020, foi certificado o decurso do prazo fixado
na decisão de fl. 205, sem recolhimento do preparo (fl. 207).
O recurso, portanto, está deserto e não pode ser
conhecido.
Diante do exposto, não conheço do apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora